Tribunal: TJES
Processo: 0006287-10.2020.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes de Trânsito; Perigo para a vida ou saúde de outrem
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006287-10.2020.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: AUGUSTO CESAR BENTO PERIM FILHO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0006287-10.2020.8.08.0024

RECORRENTES: AUGUSTO CESAR BENTO PERIM FILHO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: RAPHAEL JOSE DOS SANTOS SARTORI - ES15198-A

RECORRIDOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AUGUSTO CESAR BENTO PERIM FILHO

ACÓRDÃO

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO.
CRIMES PREVIST
OS
NOS

ARTS. 121,
§ 2º
,
INCISOS
I
II E IV (DUAS VEZES),
121,
§ 2º
,
INCISOS
I
II E IV.

C/C ART. 14, INCISO II, E
ART. 132, TODOS

DO
CÓDIGO PENAL,
E

ART. 308,
DA LEI N° 9.503/97
. RECURSO DA DEFESA. IMPRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECISÃO QUE DEVE SER MANTIDA.

DES
CLASSIFICAÇÃO
. HOMICÍDIO CULPOSO.

IMPOSSIBILIDADE
.
PROVAS QUE IDENTIFICAM INDÍCIOS DE CRIME NA FORMA DOLOSA. RECURSO IMPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCLUSÃO DE QUALIFICADORA. POSSIBILIDADE.
RECURSO
IM
PROVIDO.

1.
Recurso da defesa.
A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

1.2. Das provas produzidas durante a instrução processual, verifica-se que há indícios suficientes de que o recorrente Augusto praticou, supostamente, os crimes de homicídio qualificado na forma com que resultou perigo comum, em suas formas consumada e tentada, bem como os delitos de perigo à vida ou saúde de outrem e racha.

1.3. A caracterização do crime culposo depende da inobservância de um dever de cuidado objetivo e da previsibilidade objetiva do resultado, de modo que, se o fato escapar totalmente à previsibilidade do agente, o resultado não lhe poderá ser imputado. Na hipótese vertente, no entanto, as provas produzidas demonstram que, ao assumir a direção de veículo, dirigindo acima da velocidade permitida na via, supostamente sob influência de substância entorpecente (maconha) e realizando manobras, assumiu, em tese, o risco de sua conduta de forma consciente. Assim sendo, havendo indícios mínimos da prática do crime com dolo, caberá ao Conselho de Sentença analisar, à luz das provas que serão produzidas em plenário, a intenção do agente no contexto delitivo.

2.
Recurso do Ministério Público
.

2.1. Quanto ao fato que dificultou ou impossibilitou a defesa das vítimas, compreende-se que o réu, para fins de competência do Tribunal do Júri, agiu, no mínimo, sob a figura de dolo eventual, ou seja, quando o agente não quer atingir o resultado, mas assume o risco de produzi-lo. Assim sendo, é possível identificar a presença da qualificadora de meio que dificultou ou impossibilitou a defesa das vítimas que estavam no veículo Audi, devendo o réu ser pronunciado, também, de acordo com a qualificadora constante do inciso IV, §2º, do art. 121, do Código Penal.

3. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o recurso do Ministério Público e improvido o recurso da defesa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do Ministério Público e negar provimento ao recurso da Defesa, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0006287-10.2020.8.08.0024

RECORRENTES: AUGUSTO CESAR BENTO PERIM FILHO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: RAPHAEL JOSE DOS SANTOS SARTORI - ES15198-A

RECORRIDOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AUGUSTO CESAR BENTO PERIM FILHO

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de dois

R
ecurso
s

em Sentido Estrito

interpostos, o primeiro, pelo
Ministério Público,

e, o segundo, por

AUGUSTO CESAR BENTO PERIM FILHO
, ambos em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES – Privativa do Júri, (Id. 4754691, vol. 2, pp. 73/90), por meio da qual o réu fora pronunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, inciso III (duas vezes), no artigo 121, § 2º, inciso III, na forma art. 14, inciso II, e no art. 132, todos do Código Penal, além do art. 308, da Lei n° 9.503/97.

O Ministério Público Estadual, em razões recursais, (vol. 2, pp. 93/103), requer a reforma da r. Decisão, para que haja a inclusão da qualificadora do inciso IV, do § 2º, do art. 121, do Código Penal.

125

O réu, por meio das contrarrazões apresentadas, (vol. 2, pp. 115/123), pugna pelo desprovimento do recurso.

A Defesa, em razões recursais, (vol. 2, pp. 125/171), requer a reforma da r. Decisão, pugnando pela impronuncia do recorrente e desclassificação do delito para homicídio culposo.

Emerge da inicial acusatória que, no dia 29/10/2019, por volta das 23h40min, na Avenida Dante Michelini, Bairro Jardim Camburi, Vitória/ES, o recorrente Augusto Cesar Bento Perim Filho, na condução do veículo automotor Audi, modelo A3, placa AUD-4E22, agindo de forma livre e consciente e assumindo o risco de produzir resultado morte, em alta velocidade, sob a influência de substância entorpecente (maconha), subiu no canteiro central e colidiu contra um poste de iluminação. Em sequência, invadiu a contramão da via e colidiu contra o veículo Jeep, modelo Compass, placa PPR-2053, e, por fim, contra um ônibus coletivo da linha 508, placa MSZ-657.

De acordo com a denúncia, além disso, o réu estava realizando exibição/demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada.

Nesse contexto, o réu, após o uso demasiado de maconha, dirigiu-se até o Iate Clube de Vitória, na companhia de Caio, onde vieram a encontrar com Matheus e Gustavo, quando decidiram dar uma volta no veículo Audi, conduzido pelo réu. Segundo a peça acusatória, o veículo era equipado com acessórios que aumentam a potência e a velocidade do motor e, durante o trajeto realizado, atingiu a velocidade de 220 km/h (duzentos e vinte quilômetros por hora) em uma via cuja velocidade máxima permitida era de 60 km/h (sessenta quilômetros por hora).

Por sua vez, enquanto realizava o trajeto do sentido Mata da Praia para Jardim Camburi, o réu empregou manobra perigosa em velocidade não inferior a 123,9 km/h (cento e vinte e três vírgula nove quilômetros por hora), momento em que subiu no canteiro central e provocou o acidente.

Em razão das colisões provocadas pelo réu, foram vitimados Matheus Nunes Fardin, Gustavo Francarolli Correa e Caio Perim Furlan, que estavam no veículo do réu, causando lesões nas duas primeiras vítimas que foram causa eficiente de suas mortes, conforme Laudos Cadavéricos, (v. 1, pp. 115/116, pp. 159/160), e, em relação a Caio Perim Furlan, lesões corporais, conforme Laudo, (v. 1, pp. 121).

Além disso, as vidas do motorista do veículo Renault Sandero (placa ODD-7948), Wilson Marcos, do motorista do Jeep Compass (placa PPR-2053), Gilson Pinheiro, bem como do motorista do ônibus (placa MSZ-6571), Jocimar Calixto, foram expostas a perigo direto e iminente.

Finda a instrução processual, o recorrente Augusto Cesar Bento Perim Filho foi pronunciado pela suposta prática de três crimes de homicídio qualificado, um deles em sua forma tentada, crime de perigo a vida ou saúde de outrem e crime de racha.

Inconformado,
em primeiro plano o
Parquet
requer a reforma da r. Decisão, a fim de que o réu seja pronunciado com a qualificadora do inciso IV, do §2º do art. 121, do CP.

Já a Defesa do
recorrente

AUGUSTO CESAR BENTO PERIM FILHO
requer a reforma da r. Decisão, para que seja o recorrente impronunciado e a conduta desclassificada para homicídio culposo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que
é
inviável acolher o pleito defensivo, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação do crime doloso contra a vida.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que a
materialidade
dos fatos encontra-se comprovada

pelos seguintes documentos: Laudos Cadavéricos, (v. 1, pp. 115/116, pp. 159/160); Laudo Exame de Lesões Corporais, (v. 1, pp. 119/121, pp. 145/149); Boletim Unificado, (v. 1, pp. 13/18); Conversas via WhatsApp, (v. 1, 209/231); Laudo Pericial do Acidente, (v. 1, pp. 263/355); Laudo de Exame Químico, (v. 1, pp. 361/369); Laudo DNA Forense (v. 1, pp. 373/389).

Com relação aos
indícios de autoria
, observo que o acusado, ao prestar suas declarações em sede policial, (v. 1, pp. 133/137), disse que:

“[...]
Que não se recorda se utilizava cinto de segurança
, mas tem o costume de utilizar tal equipamento quando adentra em seu veículo;
Que em relaç
ão
aos de
ma
is passageiros também não sabe dizer se
eles
utilizavam cinto de segurança, mas te
m
o hábito de solicitar que todos coloquem tal equipa
m
ento
ao adentrar no carro; [...]
p
erguntado ao declarante qual a velocidade desenvolvia neste instante pelo mesmo fora dito que não se recorda, mas era compatível com a via
; Que perguntado ao declarante qual pista trafegava na Avenida Dante Micheline pelo mesmo fora dito que não se lembra; [...]”

Todavia, ao prestar esclarecimentos em instrução criminal, (mídia em anexo, nº 16082_2019109232541), o acusado, apesar de informar que, “após o acidente ficou com problemas de perda de memórias recentes e passadas”, aduziu que:

“[
...
]

Q
ue o carro do interrogando possu
í
a algu
m
as alteraç
õ
es, era rebaixado, tinha rodas maiores, mas tudo dentro dos "conformes";
Que ha três ou quatro dias antes dos fatos o interrogando teria trocado as rodas e pneu do carro;
Q
ue o interrogando fez algumas alteraç
õ
es no sistema de inje
ç
ão do carro para me
l
horar o funcionamento do ve
í
culo;
[...]
Q
ue o carro era de 2001 e possu
í
a u
m
sistema turbo original;
Q
ue e o interroga
f
ez algu
m
as modificações para melhorar o desempenho do veículo, mas nada p
ar
a a faze
r
"arrancadas" ou "co
rr
ida
s”;
[...] Que o interrogando e as vítimas saírarn para dar urna volta no carro; que "acelero" era uma gíria utilizada por Matheus, Gustavo e Caio; que foram da urna volta de carro para as vítimas conhecerem o carro; [...]
Que o interrogando se recorda que estava em terceira marcha e quando engatou a quarta o carro perdeu o controle saindo para esquerda e depois disso o interrogando não se recorda mais sobre o que ocorreu
; Que o interrogando e a vítima Caio estavam com o cinto de segurança; [...] Que no dia dos fatos, o interrogando não fez uso de maconha; [...] Que o interrogando afirma que as "bolsinhas" encontradas no interior do seu carro não eram suas, não sabendo informar de quem que seria; [...]
Que o interrogando estava entre 60km/h a 80 km/h
; Que o interrogando contratou um perito para averiguar o que poderia ter ocorrido com o carro e após feita a perícia por um conhecido que possui conhecimento sobre o veículo Audi, foi constatado que houve um problema na pinça na roda traseira do carro do lado do motorista; que algumas pessoas conhecidas do interrogando que estiveram no local do acidente afirmaram que havia apenas rastro de uma roda na avenida. [...]”

Nada obstante, das provas produzidas durante a instrução processual, verifica-se que há indícios suficientes de que o recorrente Augusto praticou, supostamente, o crime de homicídio qualificado na forma com que resultou perigo comum, bem como crime de perigo à vida ou saúde de outrem e racha.

Nesse contexto, a vítima Caio, que estava no veículo do réu, em sede policial, (v. 1, pp. 195), afirmou o seguinte:

“[...]
Que MATHEUS e GUSTAVO s
olicitaram
a AUGUSTO para dare
m
uma volta no veículo AUDI
; Que inicialmente AUGUSTO não queria, pois já estava muito tarde, porém após alguns minutos AUGUSTO decidiu dar uma volta com seus amigos; Que esclarece que os quatro adentraram no veículo AUDI, sendo que o motorista era AUGUSTO, o declarante sentou-se no banco do carona, enquanto que MATHEUS e GUSTAVO sentaram-se no banco traseiro do carro; [...]

Q
ue não se recorda se utilizava cinto de
segurança
, mas
esclarece
que tem o hábito de utilizar tal equipamento de seguran
ç
a, informando que AUGUSTO solicitou para que todos os ocupantes colocassem o cinto;
[...] Que perguntado ao declarante qual a velocidade desenvolvida por AUGUSTO na condução do veículo AUDI pelo mesmo fora dito
que era uma velocidade comum, não sabendo dizer ao certo qual a ve
l
ocidade;
[...] Que em relação a dinâmica do fato, envolvendo o veículo conduzido por AUGUSTO, pelo mesmo fora dito que havia fluxos de veículos na pista;
Q
ue seu pri
m
o rea
l
izou a
m
udan
ç
a de faixa, manobrando o AUDI para a faixa da esquerda,
e
após isto AUGUSTO subiu num ressalto na pista, vindo a perder o controle do carro;
Que o declarante ainda viu um ônibus e em seguida veio a desmaiar. [...]”

A vítima Caio completou em instrução criminal, que:

“ [...] Que confirma seu depoimento prestado as fls. 51/52, apenas se retrata em relação a fazer a utilização de entorpecentes, onde assume que faz uso de cannabis (maconha);
Q
ue as "bags" encontradas no carro do acusado pertencia
m
ao declarante;
[...]
Q
ue o acusado não tinha prática
de
fazer "racha" ou "acelero";
[...] Que o depoente não sabe se o carro era preparado para corrida ou prática de alta velocidade; Que viu o carro quando comprou,
m
as nunca viu o carro co
m
o capô aberto para saber se ele tinha alguma alteração no motor;
Que sabe que esse carro apresenta algum problema no sistema de freio;
Q
ue o depoente n
ã
o te
m
conhecimento se foi feito algum r
edirecionamento
no sistema do carro para aumentar a velocidade ou não; [...]"

Em instrução judicial, conforme transcrição do depoimento, a testemunha Marianna de Araújo Costa afirmou que:

“[...] Que eles faziam ‘acelero’; [...]
Qu
e com certeza eles modificavam os carros;
[...] No dia seguinte fui conversar com Ian no
whastapp
, porque eu queria entender como tudo aconteceu, a sequência dos fatos; [...], Que o Ian virou para mim e falou que inicialmente quem estava lá era o Matheus e o Gustavo, chegou o Ronan também, o Caio e o Augusto chegaram lá posteriormente; [...]
Aí nisso, chegou o Augusto e o Caio com o Audi, e o Augusto teria chegado e falado que havia acabado de pegar o carro dele na oficina; [...] E tinha mexido na potência para dar esse ‘acelero’ e deixar o carro mais rápido [...]”
.

Ao prestar esclarecimentos em sede policial, (v. 1, pp. 193/195), a testemunha Marianna ainda informou que:

“ [...]
QUE a declarante perguntou por mensagem, a Ian se ele sabia a velocidade que estava o Audi no momento do acidente, e ele respondeu ‘
foi uns 130 por ai’
porém, em outra conversa mais recente, ele conta ‘
o impacto foi a 88km/h, onde o velocímetro travou’
; QUE nas conversas Ian deixa sempre claro, que o objetivo no dia do acidente, era sair para acelerar, e destaca numa mensagem, ‘
quantas vezes saímos assim pra dar acelero, milhares de vezes’;

QUE
Caio Perim Furlam
, (que estava no banco do carona no momento do acidente), disse a declarante no dia 05 de novembro de 2019, após a missa de 7
º
dia de
Matheus
, a seguinte frase:

"
Mariana eu n
ã
o entendi o que aconteceu, pois na ida estávamos a 220 km/h e
não deu nada,
já na volta estávamos a 180 km/h, foi quando "deu merda" ‘
.
Neste momento a declarante questionou,
‘então voc
ê
s
bateram
quando estavam a 1
80
km/h’
, e ele respondeu
"eu n
ã
o me lembro exatamente da velocidade do momento do impacto, mas antes do acidente sim estávamos a mais ou menos 180Km/h’
;
[...]
"

Ainda em instrução judicial (mídia em anexo), o perito Rodinelly Pinheiro do Nascimento afirmou que o local do acidente estava “parcialmente preservado”, e que ainda:

“[...] verificou alguns vestígios, sulcagem, como marcas no meio fio e marcas de frenagem; [...]
Q
ue o acusado e as
vítimas estavam
em
média
a 123,9 km/h; que a velocidade da via era 60 km/h
; Que a marca de frenagem o perito não consegue distinguir o que causou o acidente e nem a reação do condutor; Que a velocidade do veículo não interfere no tempo de reação do motorista, sendo urna percepção de risco; Que foram recolhidas duas cases no interior do veículo e encaminhadas para o laboratório de química;
Q
ue ficou constatado que as substâncias encontradas no interior das cases, se tratava de entorpecentes cha
mado
"maconha";
q
ue foi detectado na v
í
tima Gustavo o uso do entorpecente;

Q
ue redimensiona
m
ento siste
m
a, são utilizado para se obter ma
i
or po
tê
ncia do ve
í
culo, mas
dia
nte das condiç
õ
es em que o ve
í
culo se encontrava não foi poss
í
vel quantificar essa altera
ção
feita na pot
ê
ncia
; Que normalmente o aparelho é programado para fazer uma injeção de ar controlada para equilibrar a mistura; Que o motorista pode estabelecer um controle programado;
Q
ue o equipamento do apare
l
ho faz a inje
ç
ão; que o ve
í
culo possu
í
a uma turbina que o motor normalmente não te
m
;
que a turbina é para captar major quantidade de oxigênio para dentro do motor e injetar na câmara de mistura
;
Q
ue uma vez instalada essa turbina, o carro auto
m
aticamente ficará mais potente que o original;

Q
ue as pessoas instalam esse programa para aumentar a potência do motor
; Que a frenagem é um parâmetro para calcular a velocidade;
Q
ue pela marca de frenagem não da para saber se o acidente foi causado pela conduta do piloto ou por problemas mecânicos do carro; [...]"

Assim, a
vers
ão

apresentada pel
a acusação
não

é
absurda, uma vez que existem provas nos autos embasando a
tese ministerial
.
Desse modo, não cabe falar em qualquer outra decisão que não a de pronúncia, em consonância com as provas colhidas nos autos.

Vale destacar que, no caso vertente, a decisão de pronúncia não se funda, exclusivamente, nos elementos informativos do inquérito policial, havendo indícios de autoria baseados em depoimentos produzidos ao longo da instrução processual.

No caso, também há fundadas suspeitas, baseadas nos depoimentos colhidos nos autos e laudos técnicos, de que o crime de homicídio resultou perigo comum, (art. 121, § 2°, inciso III, do Código Penal). Além disso, a conduta do réu, supostamente, também expressa perigo à vida ou saúde de outrem, (art. 132, do Código Penal), além de haver elementos probatórios que permitem identificar que praticou a direção de veículo automotor, em via pública, de corrida, racha, disputa ou competição automobilística, (art. 308, da Lei n° 9.503/97).

Com efeito, em relação à conduta
que resultou em perigo comum
, há indícios de que o crime tenha ocorrido próximo à Orla de Camburi, uma Avenida bastante movimentada de Vitória, possuindo o local 06 pistas para veículos automotores, ciclovia e calçadão para pedestres. Deste modo, correta a aplicação da qualificadora do art. 121, §2°, inciso III, do Código Penal.

Quanto ao fato que gerou
perigo à vida ou saúde de outrem
, os elementos indicam que o réu, ao causar o acidente e atingir outros veículos, colocou em risco a vida e bem estar das outras vítimas que também estavam no local.

Acerca do
crime de racha
há fundadas suspeitas de que o réu estava praticando, em via pública, direção de veículo automotor de corrida, disputa ou competição automobilística, acima da velocidade permitida, tendo em vista os depoimentos e laudos acostados nos autos.

Quanto ao fato que
dificult
ou
ou impossibilit
ou
a defesa da
s
vítima
s
, compreende-se que o réu, para fins de competência do Tribunal do Júri, agiu, no mínimo, sob a figura de dolo eventual, ou seja, quando o agente não quer atingir o resultado, mas assume o risco de produzi-lo. Nesse ponto, digno de nota ressaltar que não há incompatibilidade entre a figura do dolo eventual e as qualificadoras de ordem objetiva. Nesse sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a qualificadora prevista no inciso IV, do § 2º, do art. 121, do Código Penal é, em princípio, compatível com o dolo eventual, tendo em vista que o agente, embora prevendo o resultado morte, pode, dadas as circunstâncias do caso concreto, anuir com a sua possível ocorrência, utilizando-se de meio que surpreenda a vítima. Precedentes.
”
(STJ, REsp 1903295/SP. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. Julgado em 28/2/2023. DJe: 06/3/2023). .

Assim sendo, é possível identificar a presença da qualificadora de meio que dificultou ou impossibilitou a defesa das vítimas que estavam no veículo Audi, devendo o réu ser pronunciado, também, de acordo com a qualificadora constante do inciso IV, §2º, do art. 121, do Código Penal.

Quanto à tese de
desclassificação
do crime de homicídio para a forma culposa, tem-se que

a caracterização do crime culposo depende da inobservância de um dever de cuidado objetivo e da previsibilidade objetiva do resultado, de modo que, se o fato escapar totalmente à previsibilidade do agente, o resultado não lhe poderá ser imputado.
Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “
o que normalmente acontece (id quod plerunque accidit), nas situações em que o investigado descumpre regras de conduta do trânsito viário, é concluir-se pela ausência do dever de cuidado objetivo, elemento caracterizador da culpa (stricto sensu), sob uma de suas três possíveis modalidades: a imprudência (falta de cautela e zelo na conduta), a negligência (desinteresse, descuido, desatenção no agir) e a imperícia (inabilidade, prática ou teórica, para o agir)”. (HC n. 702.667/RS, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

Na hipótese vertente, no entanto, as provas produzidas demonstram que, ao
assumir a direção de veículo, dirigindo acima da velocidade permitida na via, supostamente sob influência de substância entorpecente (maconha) e realizando manobras, assumiu, em tese, o risco de sua conduta de forma consciente. Assim sendo, havendo indícios mínimos da prática do crime com dolo, caberá ao Conselho de Sentença analisar, à luz das provas que serão produzidas em plenário, a intenção do agente no contexto delitivo.

Portanto, provada a materialidade, presentes os indícios de autoria e não sendo manifestamente improcedentes as qualificadoras (incisos III e IV, §2º, do Código Penal), a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia. Eventuais teses defensivas de mérito, como as levantadas pelo recorrente AUGUSTO CESAR BENTO PERIM FILHO, nas razões deste Recurso em Sentido Estrito, poderão ser suscitadas em plenário de julgamento.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU

PROVIMENTO
AO RECURSO

DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
para incluir a qualificadora prevista no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, em relação à imputação dos crimes de homicídio em suas formas consumada e tentada, e
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)